Tribunal: STF
Processo: Rcl 68126
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. NÃO CONHECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 611.503 (TEMA 360 - RG). NÃO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO POR MEIO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. A RECLAMAÇÃO NÃO PODE FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



     I. CASO EM EXAME



     



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida, em sede de cumprimento de sentença, que não conheceu de exceção de pré-executividade e manteve decisão da Justiça do Trabalho que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores de vínculo empregatício na relação estabelecida entre empresa e trabalhador contratado mediante pessoa jurídica.



    2. Agravo regimental desprovido. Nova tentativa de promover, mediante embargos de declaração, alteração do mérito da decisão reclamada. 



    3. Alegação de que: a) não teria sido avaliado que o trânsito em julgado do acórdão reclamado se deu após o julgamento da ADPF 324 e do RE 611503 (Tema 360 - RG), o que permitiria o reconhecimento de coisa julgada inconstitucional; b) não teria sido avaliada a desnecessidade do esgotamento de instâncias; c) não restou elucidado se em virtude da impossibilidade de a reclamação assumir eficácia rescisória caberia à autoridade reclamada declarar a exigibilidade do título exequendo; d) o acórdão embargado não se manifestou sobre a capacidade e instrução das partes, ocorrência de coação quando da formalização do instrumento jurídico, sobre a possibilidade ou não de a Justiça do Trabalho analisar a relação jurídica estabelecida e eventual violação à ADPF 324; e e) ausência de manifestação acerca dos precedentes invocados e quebra da isonomia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     



    4. Está em discussão saber se teria sido omisso, obscuro, contraditório ou eivado de erro material acórdão que, ao negar provimento a agravo regimental, mantém execução de acórdão da Justiça do Trabalho que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores de vínculo empregatício na relação estabelecida entre empresa e trabalhador contratado mediante pessoa jurídica. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



     



    5. O esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR). Os autos evidenciam que o esgotamento de instâncias não foi alcançado antes do ajuizamento da reclamação, o que demonstra sua impossibilidade de se discutir aspectos relacionados ao Tema 360 - RG.



    6. Os precedentes desta Corte reforçam que não se trata de estabelecer limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015 ou no art. 884, §5º, da CLT, mas de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória a fim de possibilitar rediscussão de matéria coberta pelo trânsito em julgado (nesse sentido: Rcl 66716 AgR-segundo, Rcl 68922 AgR, Rcl 67382 AgR, Rcl 63190 AgR e Rcl 55112 AgR)



    7. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal determinar ou induzir o desfecho de agravo de petição interposto no processo originário. O processo tramita perante juízo próprio que, à vista do acervo fático-probatório, formará seu convencimento e proferirá decisão com ele compatível.



     



    8. Manifestação desta Corte quanto à capacidade das partes, ocorrência de coação de qualquer outro vício que viesse a macular a relação jurídica entre as partes - empregatícia ou não - demanda dilação probatória ou revolvimento fático-probatório, o que não é viável mediante reclamação, muito menos como inovação recursal em sede de embargos de declaração.



    9. Suposta omissão no que diz respeito à possibilidade ou não de a Justiça do Trabalho analisar a relação jurídica estabelecida e eventual violação ao assentado na ADPF 324. Não se pode considerar ter havido omissão se a controvérsia não foi levantada pela parte interessada quando da interposição do agravo regimental.



    10. Ausência de manifestação acerca dos precedentes invocados e quebra da isonomia. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal (nesse sentido: Rcl 63139 AgR-ED), o que foi feito.



    11. Tentativa de promover, mediante embargos de declaração, alteração do mérito da decisão reclamada em razão da inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno pelos instrumentos processuais adequados. Omissão, obscuridade, contradição e erro não verificados.



    IV. DISPOSITIVO



     



    12. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.